Tribunal: TJMT
Processo: 1010417-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010417-75.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (ADVOGADO), WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), BEATRIZ BATISTA SANTOS - CPF: 072.954.751-50 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), SERGIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 014.084.501-19 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ESTUPRO E PERSEGUIÇÃO
–
CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E PERSERVAÇÃO DA VÍTIMA
–
AUSÊNCIA

DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO
S

–
INSUFICIÊNCIA

DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS
–
RISCO

À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA
–
PALAVRA DA VÍTIMA (FILHA DO PACIENTE)
–
ESPECIAL

RELEVÂNCIA
–
ORDEM DENEGADA
.

1.
Quando a determinação da segregação cautelar está alicerçada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como
n
a natureza do crime, evidenciando
situação fática
atrelada ao ciclo de violência doméstica a que vem sendo submetida a filha do paciente, razão não há para que se cogite a concessão de sua liberdade ou mesmo a decretação de medidas menos severas.

2.
Conforme o
Enunciado Orientativo n. 43
da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício: “
As condições
pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
, o que
, na hipótese dos autos, elide a tese da defesa
,
eis que
a
alegada v
iolação ao princípio da inocência não
se
evidencia à luz do inc. LXI
,
do art. 5o
,
da CF
.

3. Ordem denegada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pe
dido de liminar, impetrado
p
or
Wiran
d
a Silva
em favor de
SÉ
RGIO DIAS DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1
a
Vara Criminal da Comarca
d
e
São José
d
o Rio Claro
,
nos Autos de Prisão em Flagrante n.
1000612-96.2024.8.11.0033
,

que
determinou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Preliminarmente, aduz o impetrante
,

que o paciente

está segregado desde o dia

09
.0
4
.2024 pela prática, em tese, d
e
crime de ameaça
no âmbito
de violência doméstica e
familiar
,
ilícito previsto
no art. 147,
caput
, do Código Penal
.

Assevera a ausência do
periculum
libertatis
,
pois
o paciente não representa qualquer risco
à
ordem pública
ou à
vítima
, bem como que na
fundamentaç
ão da decisão prolatada pela
autoridade coatora não estariam presentes os pressupostos do art. 312, do CPP.

Sustenta a ausência de fundamentação para manutenção da prisão, já que o paciente não oferece nenhum risco à sociedade ou ao processo de investigação, além de ser
primário
e

possuir
bons antecedentes
,
residência e
emprego
fixo
s
(selador em sua própria empresa)
.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja cessado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto,
colocando-o em liberdade, mediante fiança, comparecimento periódico em juízo, uso de tornozeleira ou recolhimento domiciliar.

Inicial
acompanhada dos documentos de I
ds.
210599189
,

210599191,

210599193
,
210599194
,
210599196
,
210599197
,
210599199,

210601650
e

210601651
.

O pleito liminar foi ind
eferido por esta relatoria (Id. 210979184
), assim como o pleito de reconsideração da decisão (Id.
212084745
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
212031182
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
212321165
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente Habeas Corpus há que ser submetido a julgamento.

N
o caso dos autos, o Juízo
a quo

homologou o flagrante em audiência de custódia e
o
converteu em prisão preventiva do paciente

SERGIO DIAS DOS SANTOS
,
pela prática de crime de ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar, ilícito previsto no art. 147,
caput
, do Código
Penal
, em decisão assim fundamentada:

“
1.
Trata-se de
Auto de Prisão em Flagrante Delito
distribuído a este Juízo em

09/02/2024
, às 11h52min, em que a Autoridade Policial de São José do Rio Claro-MT registra

que, às 11h36min do dia 09/04/2024, foi conduzido
SERGIO DIAS DOS SANTOS
para a

Delegacia de Polícia, em flagrante delito, pelo cometimento, em tese, do
delito de ameaça decorrente de violência doméstica, tipificado no art. 147 do Código Penal
.
(...)

(...)

não visualizo qualquer tipo de ilegalidade na prisão levada a efeito, uma vez que, tendo sido a ameaça praticada no contexto da violência doméstica e familiar contra mulher, não há qualquer mácula à concretização da prisão em flagrante
.
Lado outro,
em que pese a irresignação defensiva,
a prisão em flagrante não foi levada a efeito quanto à
pratica
dos delitos de estupro, estupro de vulnerável e/ou outras condutas narradas pelo Ministério Público ao Id. 151947251, conforme se visualiza do auto de prisão em flagrante (Id. 151849584) e do despacho da autoridade policial (Id. 151850194)
.
Assim, nada obstante a manifestação defensiva no sentido de que a última das práticas teria ocorrido há mais de sete meses, fato é que não foi efetuada prisão em flagrante no tocante a tal(
is
) delito(s) que compõe(m) apenas a representação pela prisão apresentada pelo Ministério Público ao Id. 151947251. Por isso,
tendo sido observados todos os direitos constitucionais do flagrado, feitas todas as advertências legais, caracterizada hipótese descrita no art. 302 do CPP, e não observado qualquer óbice à prisão levada a efeito, o caso é de se homologar a prisão em flagrante quanto ao delito do art. 147 do Código Penal
.

(...)

Voltando-se os olhos à situação aqui apresentada, inclusive a

manifestação ministerial de Id. 151947251, lembrando-se que o titular da
opinio
delicti
é o Ministério Público, e
havendo aqui indícios da suposta prática de delitos de maior gravidade,

atrelados também à suposta ameaça levada a efeito pelo acusado
, tais como os crimes de estupro

e/ou perseguição, verifica-se aqui o cabimento da prisão preventiva,
em um primeiro momento,

pela hipóteses permissivas trazidas no art. 313, I e III, do Código de Processo Penal, uma vez

que os delitos indicados apresentam pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, ao mesmo
tempo em que os delitos envolvem a violência doméstica e familiar contra a mulher, como forma de se garantir a execução das medidas protetivas de urgência que foram deferidas por este Juízo à vítima nos Autos no 1000613-81.2024.8.11.0033
.
Colocadas tais hipóteses permissivas,
a prisão
, aqui,
mostra-se necessária ao caso pelos fundamentos da garantia da ordem
publica
, da conveniência da instrução processual e como forma de se assegurar a aplicação da lei penal
. Primeiramente, quanto à ordem pública,
ressalto a gravidade em concreto dos fatos apresentados, não apenas daquele que motivou a prisão em flagrante (ameaça), mas dos demais delitos indicados pelo Parquet

mesmo nessa quadra inicial de apuração e que serão objeto de apreciação
.
Tais fatos são registrados não apenas no boletim de ocorrência n. 2024.103832, mas em vários outros relatos, como nos depoimentos dos condutores, declaração da vítima, depoimento das testemunhas Maria José dos Santos Lima Batista (sogra do acusado), Selma dos Santos Lima Batista Santos (esposa do acusado), e, sobretudo, no
próprio interrogatório do acusado,
que teria confessado manter relacionamento sexual com a filha
.
Pois consta que as situações de abuso viriam ocorrendo há anos, iniciando-se desde os 13 (treze) anos de idade da vítima – que hoje se encontra com 19 (dezenove) anos –, e que vieram inclusive a conduzir a uma suposta gravidez da vítima em data recente e como decorrência da última relação sexual
supostamente mantida.

(...)

Conforme relato da genitora da vítima, Selma dos Santos, “
após a prisão do suspeito questionou a vítima porque nunca havia lhe contado, que ela relatou que ele a ameaçava de matá-la
;
QUE tinha medo do que ele poderia fazer contra ela e a contra a família
” (Id. 151850204). A própria
vítima
assim declarou: “
QUE ressalta a declarante que toda vez que sofria os abusos era ameaçada pelo suspeito, que ele sempre
dizia para manter sigilo pois, senão iria matá-la
” (Id. 151850198)
. Aliás,
a lida diária com casos tais revela como é natural o temor causado às vítimas de crimes praticado nos recônditos do próprio lar, e assim também o quanto mais difícil se torna sua apuração, tendo em vista a propensão natural a que os parentes e as pessoas do convívio queiram evitar qualquer tipo de investigação motivados pelos sentimentos nutridos pelos acusados.
(...)

Visualizada, portanto, a
possibilidade de fuga do distrito da culpa, a reforçar a decretação da prisão preventiva
. Por todos esses
fundamentos apresentados, ressaltando que,
em que pese o senhor Sérgio, seja primário, de bons antecedentes e tenha seu domicílio fixo e profissão lícita, esses elementos, por si sós, não conduzem à concessão da liberdade provisória
, e que as medidas cautelares diversas da prisão aqui não seriam suficientes a assegurar todos os valores já apontados, o caso é de
conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e deferimento do pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério
Público ao Id. 1591947251
”
(
grifos meus
) (Id.
210599189
)
.

E
m suas razões a parte impetrante sustenta, em síntese, a desnecessidade da segregação cautelar, sob
o argumento de que
“
o paciente é réu primário, bons antecedentes, tem residência fixa e leva sua vida com trabalho digno e honesto como selador em sua própria empresa

(...)”

e
que
“
não há perigo ao bom andamento das investigações e eventual processo judicial
”

(I
d.
210599186
).

Sobre o tema, sabe-se que em se tratando de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
tendo em vista que o paciente é o pai da vítima e suspeito do crime de ameaça, bem como do abu
s
o sexual praticado ao longo de anos,
é cabível a decretação da prisão prev
entiva para garantir a ordem pública e integridade física e psicológica da vítima,
nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal:

“Art. 313. Nos termos do art. 312, deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.

Como consignado na decisão que indeferiu a medida liminar vindicada,

existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de
pr
isão para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e
,
especialmente
,
para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, em razão da possibilidade de reiteração
das ameaças e abusos
perpetradas contra ela, destacando-se o relato da
vítima

constante
no
trecho do Termo de D
eclaração n. 2024.8.77732
,
conforme se vê no
id. 210599197
–
p.16-18
, o que
reforça a
manutenção da
segregação cautelar
do paciente
.

Ademais, não há se falar em constrangimento ilegal,
em consonância com o
contexto fático dos fatos narrado pelas testemunhas e vítima, bem como a confissão do paciente,
tudo a
evidencia
r
a gravidade do delito, de
monstrando
a reiteração delitiva com ameaças e estupro
s
consumado
s
ao longo dos anos,
além da possibilidade de fuga,
de maneira que
entendo que neste momento a
concessão
da
ordem
não merece guarida.

Por pertinente, trago à colação trecho d
o judicioso parecer ministerial
, que
bem delineou a questão ao ponderar que:

“Neste contexto, no caso posto em mesa para julgamento, verifica-se que, apesar de a prisão em flagrante ter si
do levada a efeito pelo suposto
cometimento do delito de ameaça (art. 147, CP) no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, é certo que os elementos indiciários colhidos na fase
pré
-
processual indicam a ocorrência de outros delitos mais graves ligados à ameaça, a exemplo de estupro e/ou perseguição, e, portanto, denota-se que, em um primeiro momento, até que seja formada a
opinio
delicti pelo Ministério Público de primeiro grau, o requisito do inc. I, do art. 313, do CPP, se encontra configurado, haja vista que a soma de todas as penas máximas abstratamente consideradas, alusivas aos mencionados delitos, ultrapassam o montante de 04 (quatro) anos.

(...)

Sob este prisma, observa-se que o juízo impetrado agiu

acertadamente, pois a prisão cautelar se mostra fu
ndamentada nos presentes autos,
como exige o art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública, com o desiderato de

assegurar a integridade física e psicológica da vítima, isto porque, de acordo com as

declarações da própria, a situação vivenciada de abusos sexuais e ameaças de morte

vinham ocorrendo há muitos anos, desde que ela possuía 13 (treze) anos de idade –

atualmente com 19 (dezenove) anos de idade
–
, tendo ela deixado transparecer claro temor

sobre possível aproximação entre ela e o acusado, sendo certo, também, que dos atos

sobreveio suposta gravidez da ofendida em data recente, como decorrência da última

relação sexual supostamente mantida entre eles, conjuntura a evidenciar a gravidade e

repugnância das
condutas perpetradas pelo suplicante, assim como a sua periculosidade.

(...)

Não bastasse, evidencia-se que o cárcere preventivo foi

imposto, também, para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista a possibilidade de

fuga do distrito da culpa pelo requerente, tendo em vista que, de acordo com as

informações apuradas, a Sra. Maria José revelou que o imputado teria narrado que tinha

dinheiro no banco e iria embora com a vítima para criarem o filho juntos em outro

lugar, cenário a legitimar a
ultima

ratio
para assegurar a aplicação da lei penal
.

(...)

Forçoso, pois, se faz concluir, sem mais delongas, pela

inexistência de qualquer constrangimento ilegal a ser curado pelo remédio
constitucional em apreço
”

(Id. 212321165
).

Não obstante
os delitos de estupro

de vulnerável e demais condutas
assinaladas
pelo Ministério Público
t
iveram sua úl
tima
ocorrência
, em tese,
praticadas há mais de sete meses,
a prisão em flagrante se deu única e exclusivamente por conta do delito do art. 147
,
do CP
, o que não macula
a prisão efetivada.

Vale ressaltar o disposto no art. 282 e incisos do Código de Processo Penal:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.(...)

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
” (grifos meus).

No caso em questão não cabe
,

a priori
,
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao paciente, pois
este
é genitor e convi
ve
na
mesma residência que a vítima, não havendo garantias de que solto cessariam as ameaças e práticas relatada
s
de violência doméstica e familiar contra sua filha,
de modo que

justificam a real necessidade de sua
segregação cautelar.

Ademais, consign
e
-se que as alegadas condições subjetivas favoráveis (
primariedade, bons antecedentes e residência fixa
) por si só, não são suficientes a obstar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (art. 313, inciso III, do CPP), assumindo relevo o disposto no Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

“
HABEAS CORPUS – CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
–
CRIMES

PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – INEFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA
–
GARANTIA

DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA
–
RISCO

DE REITERAÇÃO DELITIVA
–
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– ARTIGO 313, INCISO III, DO CP
–

CONDIÇÕES

PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA
–
ALEGADO

EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO
–

ORDEM

DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos e amparo legal no artigo 313, inciso III, do CPP, decretou a segregação cautelar do paciente, sobretudo visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima
.
(...)
Embora inquéritos e ações penais em curso não possam ser consideradas para fins de reincidência ou maus antecedentes, possuem aptidão para justificar a manutenção da segregação cautelar, quando indicarem a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva.
Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
. (N.U 1004977-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)
”
(grifos meus).

HABEAS CORPUS – VIAS DE FATO, INJÚRIA E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO POR CAUTELARES DIVERSAS
– INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Há “possibilidade de, em situação nas quais se pode depreender, com nitidez, claro risco de lesão
ao bem jurídica ‘vida’
, em ponderação de interesses e ante a predominância do bem maior, utilizar-se a prisão preventiva independentemente do prévio descumprimento de medidas protetivas pelo acusado” [STJ. HC no 611.262-SP. Relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz. Julgado em: 23/3/2021.
DJe
: 29/3/2021]. Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.
Evidenciada a pertinência da prisão preventiva, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

(...)
(N.U 1005061-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (grifos meus).

Com efeito
, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, deve ser mantida a segregação cautelar do paciente.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO

a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024